Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-83.2019.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. DESVALOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECOTE. POSSIBILIDADE. TENTATIVA. REDUÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS PRÓXIMO À CONSUMAÇÃO.
1. A culpabilidade representa o juízo de reprovação da conduta do agente durante a prática delitiva. A conduta do réu (de não anunciar o assalto e imediatamente desferir facadas na vítima para roubar o aparelho celular) não é fundamentação idônea para o exame desfavorável da culpabilidade, pois denota o dolo normal exigido pelo tipo penal relativamente ao resultado morte.
2. A utilização de condenações transitadas em julgado não constitui fundamento idôneo para análise desfavorável da conduta social do réu, razão pela qual deve ser decotada.
3. Aplica-se a fração mínima de redução da pena pelo crime tentado quando o iter criminis percorrido pelo réu ficar próximo à consumação. No caso, a vítima, esfaqueada 6 vezes somente não veio a óbito por ter recebido pronto e adequado atendimento médico.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.